Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-59.2025.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000420-59.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES - CPF: 913.455.881-00 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. A apelante alega abusividade dos encargos financeiros, inexistência de mora por culpa do credor e ocorrência de força maior decorrente de interdição viária que teria impactado sua atividade empresarial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade;
(ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;
(iii) saber se os encargos moratórios e sua forma de capitalização são válidos;
(iv) saber se houve culpa do credor ou força maior capazes de afastar a mora e impedir a busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece acolhida
, pois as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença.

É pacífica a incidência do CDC às relações bancárias (CDC, art. 3o, § 2o), permitindo a revisão contratual somente diante de efetiva abusividade.

Os juros remuneratórios pactuados (1,81% a.m.) não excedem parâmetro jurisprudencial de abusividade, inexistindo discrepância significativa em relação à taxa de mercado; laudo unilateral não afasta a presunção de validade da pactuação.

Os encargos moratórios aplicados (juros de 1% a.m. e multa de 2%) observam a legislação (CC/2002, art. 406; CDC, art. 52, § 1o). A capitalização pactuada é admitida (STJ, Súm. 539).

O alegado impedimento ao pagamento não se confirma, pois, após o ajuizamento e a antecipação da mora, somente a quitação integral do débito permite a purgação, conforme REsp 1.418.593/MS (recursos repetitivos). Inexigível a emissão de boletos individualizados.

A interdição da rodovia não configura força maior apta a afastar o inadimplemento contratual nem a mora da devedora.

Ausentes abusividade dos encargos e causas impeditivas da mora, subsiste legítima a medida de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando supera significativamente a taxa média de mercado, o que não ocorre quando as diferenças são mínimas e justificadas pelas práticas do setor.
2. Encargos moratórios pactuados dentro dos limites legais, inclusive com capitalização prevista, são válidos e não afastam a mora.
3. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária firmados sob a vigência da L. 10.931/2004 exige o pagamento integral da dívida.
4. Alegações de força maior ou de recusa de emissão de boletos não afastam a mora quando já consolidado o vencimento antecipado do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, IV; CC/2002,

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.418.593/MS (repetitivo).
REsp 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
100420-59-2025

APELANTE:
JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POPUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Jakelyne Roberta Lopes Guedes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelado
, consolidando a posse e propriedade do bem em mãos do credor. Condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada, aduzindo que não foram consideradas as provas existentes nos Autos que demonstram a cobrança de
encargos abusivos

Alega existência de comportamento contraditório da Instituição Financeira que obstou a Apelante de realizar o pagamento das parcelas em ofensa à boa fé
, sendo que o Banco, deliberadamente, se recusou a fornecer os boletos para a Apelante pagar as parcelas e que a
mora decorre de responsabilidade do credor.

Assinala que havendo culpa do credor, não há falar em mora do devedor,

acrescentando que
no período da normalidade foram cobradas taxas abusivas
, conforme perícia técnica acostada aos Autos, sendo apurado que
a taxa efetiva praticada (1,83% a.m.) é superior à pactuada (1,8180% a.m
.)

e que encargos abusivos no período da normalidade afastam a mora.

Sustenta que é micro empresaria e que em decorrência da interdição da Rodovia Cuiabá-Chapada dos Guimarães, ocorreu abalo imediato no setor econômico daquela Comarca, havendo força maior que afasta a responsabilidade do devedor em relação ao inadimplemento contratual.

Alega que a abusividade de encargos moratórios excessivos elevam, significativamente, o

valor do débito promovendo desvantagem exagerada ao consumidor.

Assevera que o
contrato expressamente prevê cobrança de multa por atraso de 2,00% e juros de mora de 39,58% ao ano, quando os encargos de mora legais são

multa por atraso de 2,00%, mais os juros remuneratórios da mora, que tem que ser igual ao previsto para o período da normalidade contratual

que no presente é de 24,14% a.a, mais 1% de juros de mora.

Sustenta que possui direito à revisão das cláusulas contratuais com relação aos juros remuneratórios cobrados que são excessivos
,
pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal,

alega ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Argumenta que a cobrança dos juros de mora e correção monetária foram devidamente pactuados entre as partes e
encontra-se em conformidade com as normas legais e contratuais.

Sustenta que os cálculos apresentados foram produzidos unilateralmente pela Apelante,
ademais, não há irregularidade na taxa de juros remuneratórios que está sendo cobrada,

conforme contratado que é de 1.81% am.

Alega que o calculo

apresentado encontra-se de acordo com os descontos decorrentes do vencimento antecipado das parcelas.

Assinala que com relação aos encargos moratórios a

ré também busca a revisão dos encargos de mora pactuados no contrato, alegando que a multa de 2% e os juros de mora aplicados estariam acima do permitido, porém,
a cláusula contratual que prevê multa de 2% por inadimplemento está em perfeita consonância com o que determina o art. 52, §1o do CDC e quanto aos juros moratórios de 1% ao mês, trata-se de patamar legal, previsto no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, §1o do CTN, estando em conformidade com o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria. Pugnas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE

A Instituição Financeira alega
ofensa ao Princípio da Dialeticidade,
todavia,
a preliminar não merece acolhida.

Cumpre anotar que ofensa ao princípio da Dialeticidade se caracteriza na hipótese em que o
recurso não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores ou expressando mero inconformismo.

Tal situação obsta o conhecimento do recurso, pois, o Recorrente não atende ao dever de apresentar as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, valendo ressaltar que no caso, a Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais pretende a sua reforma.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação da peça de defesa, sendo que a peça recursal atende, satisfatoriamente, os requisitos de admissibilidade de forma
que deixo de acolher a referida preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor, conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o Banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face da Apelante consolidando a posse e propriedade do bem em mãos do credor.

Insurge-se a Apelante com relação aos encargos contratuais, aduzindo que demonstram-se excessivos os juros remuneratórios que estão cobrados acima do contratado
, implicando no
afastamento da mora referida cobrança excessiva no período da normalidade.

Sustenta que os encargos moratórios

elevam, significativamente, o valor do débito em prejuízo da devedora.

Constata-se que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário n. C309320-85 na qual, foi pactuado juros remuneratórios em
1,82% Anual

24,14%.

Com relação aos encargos moratórios constata-se que foram pactuados multa contratual de 2% e juros moratórios em 39,583,743 aa.

A Apelante argumenta que os juros remuneratórios são excessivos e que estão sendo cobrados acima do contratado, aduzindo que foram pactuados em (1,8180% a.m

e estão sendo cobrados em percentual superior de superior à pactuada (1,83% a.m.).

Com efeito, verifica-se que no cálculo apresentado no ID 326850938 os encargos incidentes sobre o valor cobrado são os seguintes:

Sistema de Amortização: Price Valor Financiado: R$ 105.631,00 Encargos

Contratuais:

Correção Monetária: Não se aplica

CDI: Não se aplica.

Juros Remuneratórios:
1,81%
ao mês
capitalizados
de forma composta

Juros Moratórios:
1% ao mês
capitalizados de forma simples

Multa de inadimplência:
2%

Data de Aplicação da Cláusula de
Vencimento Antecipado: 06/06/2024.

No contexto apresentado, apesar dos argumentos elencados pela Apelante,

não se verifica a cobrança de juros remuneratória de forma divergente da pactuada, tampouco, há abusividade quanto a taxa contratada, cumprindo anotar que no pertinente a taxa de juros remuneratórios há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano,
podendo ser pactuada acima do referido percentual
desde que não se revele abusiva, considerando se como abusiva
quando ultrapassa
o dobro da

média de mercado na época da contratação
.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas
por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
.

Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo automotor garantido por alienação fiduciária. Pleitos de limitação dos juros remuneratórios, declaração de abusividade de tarifas bancárias (avaliação e registro), venda casada de seguro prestamista e restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i)
saber se os juros remuneratórios pactuados devem ser limitados em razão de superação da taxa média de mercado
;

(ii) saber se é abusiva a cobrança de tarifas bancárias vinculadas à contratação (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato);

(iii) saber se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não se mostra exorbitante ou abusiva, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, sendo inaplicável a limitação judicial.

4. As tarifas bancárias de avaliação e registro foram expressamente contratadas e demonstrada a efetiva prestação dos serviços, o que afasta a tese de abusividade, à luz do Tema 958 do STJ.

5. O seguro prestamista foi contratado por meio de documento autônomo, com expressa indicação de sua facultatividade, não configurando venda casada, conforme o Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1.
Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando se mostra pouco superior à taxa média de mercado, sem excessos que justifiquem intervenção judicial
.

2. São válidas as tarifas bancárias de avaliação e registro, desde que contratadas de forma clara e com comprovação da efetiva prestação dos serviços.

3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando formalizada de maneira destacada e com ciência da facultatividade por parte do consumidor.”(N.U 1000669-38.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular no 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

No caso a taxa de juros não se revela excessiva não extrapola o patamar admitido, ou seja,

(a uma vez e meia) tampouco, ao dobro ou ao triplo da média de mercado) conforme

jurisprudência, cabendo reafirmar ademais, que conforme julgado retro mencionado “
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
.

Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.”

Como se verifica a jurisprudência,

admite a taxa como razoável até uma vez e meia a média de mercado, não havendo excesso na cobrança no caso, tampouco diferença entre a taxa contratada e a cobrada como sustenta a Apelante baseada em laudo unilateral.

Outrossim, no tocante aos encargos cobrados no período de inadimplência verifica-se que a Instituição Financeira fez incidir
Juros Moratórios: 1% ao mês capitalizados

e Multa de inadimplência: 2%.

Dessa forma não obstante a previsão contratual de 39,583,743 aa em relação aos juros de mora, no entanto,

no cálculo encontra-se em 1% ao mês, todavia, capitalizados de acordo com previsão contratual.

Cumpre anotar que a capitalização de juros é plenamente admitida desde que pactuada entre as partes, sendo que no caso o título em questão prevê referida cobrança na Cláusula Encargos Moratórios.

No pertinente a alegação de força maior diante da interdição da Rodovia Cuiabá/Chapada dos Guimarães
com impacto financeiro no comércio de Chapada dos Guimarães, referida situação não tem o condão de afastar a mora da Apelante decorrente da inadimplência contratual de forma que não há como acolher referida tese.

Argumenta, ainda, que o Banco teria praticado conduta contraditória,

obstando que a Apelante realizasse o pagamento do débito na medida em que recusou-se a emitir os boletos para que a Apelante realizasse a quitação.

Cumpre registrar que u
ma vez ajuizada a ação e, principalmente, após a concessão da liminar de busca e apreensão, a situação muda significativamente.
O contrato é considerado vencido antecipadamente
, e a lei (Decreto-Lei 911/1969) exige que, para reaver o bem e purgar a mora (pagar a dívida),
o devedor deve pagar a
integralidade da dívida
(valor total do contrato, incluindo
parcelas vencidas, vincendas
, custas processuais e honorários advocatícios) em um prazo específico.

Dessa forma, a instituição financeira não tem mais a obrigação de emitir boletos das parcelas individualizadas, pois, o objetivo passa a ser a quitação total do débito para evitar a consolidação da propriedade do bem em seu nome, ou seja, há necessidade de quitação integral do débito para purgar a mora no prazo legal, não havendo falar em emissão de boletos para quitação de parcelas que eventualmente estejam vencidas.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025